Tribunal: STF
Processo: RHC 59471
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". HOMICIDIO PRIVILEGIADO. O FATO DE O RÉU TER AGIDO
SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO IMPEDE A AVALIAÇÃO DA
INTENSIDADE DO DOLO. NÃO CABE, DE OUTRA PARTE, NA VIA DO "HABEAS
CORPUS", DISCUTIR A MATÉRIA DE FATO CONCERNENTE AO GRAU DE
INTENSIDADE DO DOLO, ASSIM COMO CONSIDERADO PELO JUIZ, AO FIXAR A
PENA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.